Tribunal: TJMT
Processo: 0001117-30.2019.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Remessa Necessária no 0001117-30.2019
Interessados: Espólio de Hecilda Therezinha Mellao Cecchi
Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Em atendimento ao despacho de ID n. 74547460, o Patrono da causa foi intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse a ciência inequívoca da parte Impetrante sobre a renúncia de mandato por motivo de foro íntimo colacionado no ID n. 67737124, a fim de que seja possível computar o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 112, § 1o do CPC, sob pena de ser o ato desconsiderado por não gerar efeito jurídico, haja vista sua irregularidade formal.
Contudo, conforme certificado no ID n. 77423976, apesar de devidamente intimado (ID n. 74639472), o Patrono da causa deixou transcorrer in albis o prazo, sem a comprovação da ciência da renúncia do mandato pela parte Impetrante.
Sendo assim, não tendo sido comprovado o cumprimento do artigo 112 do CPC, indefiro o pedido de exclusão do advogado Dr. HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA da condição de patrono dos presentes autos.
Intime-se.
Após, decorrido o prazo recursal, retornem-me conclusos para julgamento da remessa necessária.
Cuiabá, 7 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora